Tribunal: TCU
Processo: 031.861/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à admissão de Vitor Hugo Pereira de Lima Silva, e autorizar, excepcionalmente, o seu registro, nos termos do art. Art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023 desta Corte de Contas; 9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado e à Caixa Econômica Federal; 9.3. arquivar os autos.